Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713965-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GAMA SAÚDE LTDA RECORRIDA: CAROLINA BRAGA BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Cirurgia reparadora pós-bariátrica. Recusa injustificada de cobertura. Dano moral. 1. No caso, a intervenção cirúrgica pós-cirurgia bariátrica tem natureza reparadora e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde. 2. A operadora não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o tratamento de patologia inserta no âmbito de cobertura do plano. 3. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 10.000,00), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CPC, afirmando sua ilegitimidade passiva ad causam para estar em juízo, porquanto atua como mera intermediária, não tendo qualquer poder para autorizar ou negar atendimento nos hospitais credenciados; c) artigos 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do Código Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não praticou ato ilícito. Aduz que o dano causado adveio de conduta de terceiro, sendo causa de exclusão da responsabilidade. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A (ID 75193916). Nas contrarrazões, a parte contrária pede a condenação da parte insurgente em litigância por má-fé, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento aos artigos 17 do CPC, 186 e 927, caput e parágrafo único, ambos do CC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou "a responsabilidade solidária da ré (CDC 34), que atua como administradora do plano de saúde contratado pela requerente e admitiu ter analisado o procedimento médico solicitado, encaminhando a negativa à autora [...] razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde” (ID 66347868). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação da parte insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75193916. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016